Tribunal: CARF
Processo: 10320.003803/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.003803/2007-31
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2202-009.468 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CONSORCIO DE ALUMINIO DO MARANHAO CONSORCIO ALUMAR

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/10/2000
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE
DE ALÇADA. SÚMULA CARF No 103. NÃO CONHECIMENTO.
Com a publicação do Decreto no 70.235/1972, art. 34, inc. I e da Portaria MF no
63, de 9/2/2017, o limite de alçada para que se recorra de oficio da decisão
tomada pela DRJ passou para R$ 2.500.000,00, o que impede o conhecimento
de recurso de oficio no qual a desoneração do sujeito passivo tenha sido
inferior a este novo valor. Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de
conhecimento de recurso de oficio, aplica-se o limite de alçada vigente na data
de sua apreciação em sede recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso de ofício.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro,
Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes
Soares Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Sônia de Queiroz Accioly e Thiago Duca Amoni (suplente convocado).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.003803/2007-31
Fl. 8054
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.468 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003803/2007-31

Trata-se de recurso de ofício contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza – DRJ/FOR – que acolheu as impugnações
apresentadas pelo CONSORCIO DE ALUMINIO DO MARANHAO (CONSORCIO
ALUMAR) e pelos responsáveis solidários – ALCAN ALUNINIA LTDA., ABALCO S.A. e
ALCOA ALUMÍNIO S.A. para reconhecer não só a inclusão indevida do CONSÓRCIO como
sujeito passivo, como ainda a decadência da exigência.
De acordo com o relatório fiscal, a exigência é referente à

responsabilidade da empresa notificada pela retenção e
recolhimento de onze por cento do valor bruto da nota fiscal
ou fatura de prestação de serviços executados mediante
cessão de mão-de-obra, conforme determina o art. 31 da Lei
8.212/91, com a redação dada pela lei 9.711/98.

Por bem sintetizar a controvérsia devolvida a esta instância revisora, colaciono
tão-somente a ementa do acórdão recorrido:

ASSUNTO: CONTRIBUICÓES SOCIAIS PREVIDENCIARIAS
Periodo de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2003
NFLD. AÇÃO JUDICIAL.
No Direito Patio vigem os princípios da inafastabilidade da apreciação
judicial e da unidade de jurisdição. Dessa forma, existindo ação judicial
cuja decisão diga respeito ao objeto de processo administrativo fiscal,
deve o julgador administrativo submeter-se ao julgamento efetuado pelo
Poder Judiciário.
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. SUJEITO
PASSIVO CONSÓRCIO.
O consórcio constituído conforme os arts. 278 e 279 da Lei n° 6.404/76
não tem personalidade jurídica e não pode figurar no pólo passivo da
relação tributária. Também quando irregular o consórcio, por descumprir
as normas legais pertinentes, não pode responder pelas obrigações
tributárias, que passam a ser da responsabilidade das empresas
envolvidas, aplicando-se a solidariedade entre elas (Instrução Normativa -
IN SRP n° 03/05, art. 179, VI e §3°).
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. INCLUSÃO
INDEVIDA DO CONSÓRCIO. VÍCIO FORMAL. DECLARAÇÃO DE
NULIDADE. Desconfigurado o consórcio, as empresas que celebraram o
correspondente contrato aplica-se a solidariedade prevista no art. 124 do
CTN (Instrução Normativa - IN SRP n° 03/05, art. 179, VI e §3°). Mesmo
tendo sido intimadas as empresas, se a NFLD foi lavrada no nome do
consorcio, tendo sido o cadastramento no Sistema de Cobrança efetuado
com o seu número no CNPJ, é inviável a sua exclusão, restando
impossível o saneamento do processo. Esse vicio não afeta a aplicação da
norma que instituiu a contribuição a ser cobrada, porém impede que seja
alcançada sua finalidade (vicio formal), devendo ser declarada a nulidade.
CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL. DECADÊNCIA.
Com fulcro no art. 103-A da Constituição Federal, regulamentado pela
Lei n° 11.417/06, o Supremo Tribunal Federal - STF editou e publicou a
súmula vinculante n° 8, cujo teor é no sentido de considerar
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91. Assim, no que diz
respeito à decadência das contribuições destinadas A. Seguridade Social,
Fl. 8055
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.468 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003803/2007-31

devem ser aplicados os prazos previstos no Código Tributário Nacional -
CTN.
Somente se aplica o art. 173, II, do CTN no caso de declaração de
.nulidade do' lançamento anterior por vicio formal. Se a decisão que
anulou o lançamento anterior se baseou em vicio de natureza material,
devem ser aplicados ou o art. 173, I, ou o art. 150, §4°, do CTN. (f.
8003/8004)
Consta que
RECORRE- SE DE OFICIO do presente Acórdão à 2a
Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF, em virtude de o crédito tributário exonerado ser
superior ao limite previsto no Decreto n° 70.235/72, art. 34, I,
c/c artigo 10 da Portaria do Ministro da Fazenda n° 3, de
07/01/2008. Assim, a exoneração do crédito operada por este
acórdão somente terá plena eficácia após o reexame
necessário a ser efetuado em 2a instância.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Antes de adentrar ao mérito, mister aferir o preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade do recurso de ofício.
Nos termos do Decreto no 70.235/1972, art. 34, inc. I e da Portaria MF no 63, de
9/2/2017, cabe recurso de ofício (remessa necessária) ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) sempre e quando “a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e
encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil
reais).”
Assim, em atenção à previsão dos dispositivos retromencionados e em
convergência com a Súmula CARF no 103, que prevê que “[p]ara fins de conhecimento de
recurso de oficio, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância”, verifica-se que o acórdão sob escrutínio promoveu a exoneração de R$1.038.735,69,
referente ao principal, e R155.810,33, a título de multa. O somatório da exoneração é inferior ao
atual limite de alçada.
Por essa razão, não conheço do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 8056
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.468 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003803/2007-31

Fl. 8057
DF CARF MF
Original